Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-31.2018.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
USUCAPIÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. Sentença de improcedência da ação de usucapião da servidão objeto desta ação. Recurso distribuído para a 6a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição a esta Câmara, ante o reconhecimento do fenômeno da prevenção. Prevalência da competência em razão da matéria. Matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado.

Ementa:
USUCAPIÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. Sentença de improcedência da ação de usucapião da servidão objeto desta ação. Recurso distribuído para a 6a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição a esta Câmara, ante o reconhecimento do fenômeno da prevenção. Prevalência da competência em razão da matéria. Matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, item I.15, da resolução no 623/2013. Suscitado o conflito negativo de competência. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000058104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000171-31.2018.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que são apelantes
LUIZ ROBERTO PARDO RODRIGUES e DARZINA DA ROCHA RODRIGUES,
é apelada DANIELA RENATA REZENDE FERREIRA BORGES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000171-31.2018.8.26.0382 -Voto no 11393
2
Apelação Cível no 1000171-31.2018.8.26.0382
Apelantes: Luiz Roberto Pardo Rodrigues e Darzina da Rocha Rodrigues
Apelado: Daniela Renata Rezende Ferreira Borges
Comarca: Neves Paulista
Voto no 11393
USUCAPIÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. Sentença de
improcedência da ação de usucapião da servidão objeto
desta ação. Recurso distribuído para a 6a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição
a esta Câmara, ante o reconhecimento do fenômeno da
prevenção. Prevalência da competência em razão da
matéria. Matéria de competência da Primeira Subseção de
Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, item I.15, da
resolução no 623/2013. Suscitado o conflito negativo de
competência. Recurso não conhecido.
Vistos.
Ação de usucapião julgada improcedente pela
MM. Juíza Milena Repizo Rodrigues, com a condenação dos autores
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, devidamente corrigido.
Inconformados, apelam os autores. Postulam,
preliminarmente, a antecipação de tutela recursal para reintegração da
estrada em 104 metros de comprimento por 12 metros de largura ou que
seja autorizada a abertura de servidão com 12 metros de largura. No
mérito, sustentam a existência de servidão de passagem há 47 anos, com
posse mansa e pacífica, a ensejar o reconhecimento da usucapião
decorrente da servidão aparente.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 666/680).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000171-31.2018.8.26.0382 -Voto no 11393
3
Inicialmente distribuído o apelo à 6a Câmara
de Direito Privado, foi determinada sua redistribuição ante o
reconhecimento do fenômeno da prevenção (folhas 705/708).
É o relatório.
Ação de usucapião de servidão com pedido de
tutela antecipada onde, alegam os autores, em síntese, que utilizam a
estrada como acesso à sua propriedade há mais de 47 anos, de forma
mansa, pacífica e ininterrupta. Pretendem sejam declarados como
legítimos proprietários da servidão objeto de usucapião.
Em defesa, a ré sustentou a existência de
passagem forçada até 2014. Esclareceu que, em 2014 os autores
adquiriram outro imóvel, de sorte que passaram a ter acesso à via
pública. Defende a ausência dos requisitos necessários para
configuração da usucapião. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação de
usucapião.
O recurso não deve ser conhecido, ao menos
por esta d. Turma Julgadora.
A controvérsia submetida à análise desta
Turma Julgadora consiste em verificar se foram preenchidos os
requisitos legais da prescrição aquisitiva da propriedade em favor dos
autores, relativamente à servidão de passagem de imóvel de propriedade
da ré.
A matéria tratada nestes autos, portanto, é de
competência da Primeira Subseção de Direito Privado, conforme o
disposto no artigo 5o, inciso I.15, da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, o qual dispõe que:
“(...) Art. 5o. A Seção de Direito Privado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000171-31.2018.8.26.0382 -Voto no 11393
4
formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a
a 10a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: (...)
I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel;”
Consigne-se que nos presentes autos busca-se
a declaração de usucapião de servidão de passagem, instituto diverso do
discutido nos autos no 1000746-73.2017.8.26.0382, a prevalecer a
competência ratione materiae.
Nesse sentido:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA Apelação e recurso adesivo manejados
contra r. sentença que julgou procedente em parte ação de
usucapião intentada pela autora-reconvinda e procedente a
reconvenção movida pelo réu-reconvinte Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 2a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma das Câmaras integrantes da Subseção II
de Direito Privado Conflito suscitado pela 15a Câmara de
Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários
deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da
matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno)
Ausência de discussão sobre a presença ou não dos
pressupostos de constituição da servidão de passagem em
favor de proprietário do prédio dominante (art. 1.378 do
Código Civil) ou qualquer outra questão relacionada com o
exercício da servidão (art. 1.380 e seguintes do Código
Civil) Autora que pretende seja reconhecido o direito de
propriedade pela consumação da usucapião (art. 1.379 do
Código
Civil)
por
ter
exercido,
incontestada
e
continuamente, a servidão de passagem por mais de vinte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000171-31.2018.8.26.0382 -Voto no 11393
5
anos - Competência de uma dentre as Câmaras integrantes
da Subseção de Direito Privado I, ex vi do disposto no art.
5°, inc. I.15, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 2a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada”. (TJSP, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, Conflito de competência cível
0025485-41.2019.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j.
21/08/2019).
Em casos análogos, decidiram as câmaras da
1a subseção.

“AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
E
DEMOLITÓRIA. Pedidos sucessivos. Autores que alegam
possuir servidão aparente sobre o imóvel dos réus há mais
de quarenta anos. Artigo 1.379 do Código Civil. Servidões
aparentes são aquelas com sinais exteriores de sua
existência, constatáveis icto oculi. A servidão jamais se
presume, porque a propriedade se presume plena. Ausência
de prova. Posse, ainda que comprovada, não seria ad
usucapionem, pois decorrente de contrato de comodato.
Sentença mantida, embora por razões diversas. Recurso
desprovido.”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0009922-44.2008.8.26.0565, 6a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Loureiro, j. 09/04/2015).
“APELAÇÃO. Recurso do autor está
fundamentado nas razões de fato e de direito pelas quais
defende a modificação da sentença. Preliminar arguida pela
recorrida rejeitada. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Servidão de
passagem. Usucapião de servidão de passagem somente
pode ser reconhecida se demonstrado o exercício
incontestado e contínuo da posse sobre servidão aparente
por 10 anos ou 20 anos se não houver justo título.
Recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus da prova
do uso contínuo da servidão de passagem durante 20 anos.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”
(TJSP, Apelação Cível no 0047211-37.2007.8.26.0309, 7a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Silvia Maria Facchina
Esposito Martinez, j. 16/03/2016).
“AÇÃO DE USUCAPIÃO - SERVIDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000171-31.2018.8.26.0382 -Voto no 11393
6
DE PASSAGEM
Direito que somente pode ser
reconhecido se demonstrado o exercício incontestado e
contínuo da posse sobre servidão aparente por 10 anos ou
20 anos, se não houver justo título Autor que não se
desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos legais -
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP, Apelação Cível no 0002224-72.2012.8.26.0071, 5a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Moreira Viegas, j.
20/03/2019).
Impõe-se suscitar de conflito de competência a
ser dirimido pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado (artigo
32, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
Diante do exposto, não se conhece do recurso
e suscita-se o conflito negativo de competência.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator